Tribunal: TJMT
Processo: 1004853-47.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004853-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEAN CARLOS OLIVEIRA MAROSTEGA - CPF: 037.892.030-84 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. TENTATIVA DE EVASÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o exame da tese de nulidade da busca domiciliar não apreciada pelo d. juízo singular; (ii) verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, diante da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça a arguição de nulidade da busca domiciliar quando os autos revelam não ter sido tal matéria previamente submetida à apreciação do d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sem que se constate, ademais, qualquer flagrante ilegalidade a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

4. Em análise perfunctória, o tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja situação de flagrância autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado, especialmente quando a diligência é motivada por fundadas razões contemporâneas, como a tentativa de evasão e a visualização de dispensa de objetos ilícitos.

5. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

6. A materialidade delitiva encontra-se devidamente amparada pelo Auto de Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, regularmente elaborado por peritos
ad hoc
nos termos do art. 50, §1º, da Lei n. 11.343/06, não subsistindo a alegação de fragilidade probatória para fins de cautelaridade.

7. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, evidenciada principalmente pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos — aproximadamente 1,2kg de cocaína, pasta base e maconha — e pelo risco de reiteração delitiva; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

8. O histórico de atos infracionais pretéritos, embora não configure reincidência, é elemento idôneo para demonstrar a periculosidade social do agente e o risco real de reiteração criminosa, justificando a manutenção da segregação provisória.

IV. Dispositivo e tese

9.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito, e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. É vedado ao Tribunal de Justiça conhecer originariamente de matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, salvo em casos de teratologia flagrante, não verificada na espécie. 2. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, bem como do risco de reiteração delitiva, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e art. 93, IX; CPP, arts. 303, 312 e 313; Lei n. 11.343/06, art. 33 e art. 50, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/09/2023; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1004853-47.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

GEAN CARLOS OLIVEIRA MAROSTEGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias – Polo Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1000268-34.2026.8.11.0005, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
02/02/2026
, por supostamente incorrer na prática do crime de tráfico de drogas; vindo a ser o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva
em audiência de custódia realizada em
03/02/2026
.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento tanto da
ilegalidade do flagrante
quanto da
inidoneidade da prisão preventiva
posteriormente imposta ao paciente.

Alega que a abordagem policial configurou autêntica
pesca probatória
, uma vez que os agentes teriam ingressado na residência do paciente
sem fundada suspeita e à míngua de ordem judicial ou consentimento válido
, baseando-se apenas na suposta visualização de uma compra de entorpecentes por ocupantes de veículo não identificado; desiderato em que a i. Defensoria Pública também aduz que a
ausência de laudo preliminar de constatação de entorpecente
fragiliza a materialidade delitiva, e que o ingresso domiciliar forçado ofendeu as garantias constitucionais da
inviolabilidade de domicílio
e da
legalidade estrita
, contaminando todo o conjunto probatório.

Adicionalmente, a impetração aponta a
ausência de risco concreto à ordem pública
, argumentando que o paciente é tecnicamente primário, com apenas 19 anos de idade, e que os registros pretéritos de atos infracionais não podem ser utilizados para fundamentar a custódia cautelar, ensejo em que sustenta que a decisão que converteu o flagrante em preventiva ampara-se em
fundamentação genérica

e desprovida de elementos concretos
que demonstrem periculosidade atual do beneficiário do
writ
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, e, subsidiariamente, seja o encarceramento substituído por
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer-se, ainda, o
reconhecimento da ilicitude das provas
obtidas a partir do ingresso indevido na residência.

No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 344608364).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID
344813854
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 345628898.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 347277394).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constatei que, aparentemente, a tese de
nulidade das buscas domiciliares

não foi submetida à apreciação da d. autoridade judiciária
em sede de audiência de custódia, tampouco por meio de manifestação posterior da i. defesa nos autos;
circunstância que
inviabiliza
o exame direto de tais irresignações por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação das teses defensivas por este eg. Sodalício ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A análise da questão suscitada pela defesa implicaria em indevida supressão de instância, visto que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado na origem. Com efeito,
a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede o exame direito por esta Corte Superior de Justiça sob pena de indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 925.781/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...)
A alegação de provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem mandado de busca e apreensão, não foi submetida à análise da Autoridade Coatora, o que torna inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, podendo incidir em indevida supressão de instância
”.

(N.U 1012009-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). — Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
a ponto de

ensejar a excepcional
concessão de ofício do pleito
.

Como é cediço, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

A seu turno, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
[...]
a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
” (HC n. 870.631/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, a consulta aos autos revela que a abordagem policial que culminou na prisão em flagrante do paciente decorreu de
denúncias reiteradas
acerca da existência de ponto de comercialização de entorpecentes situado na Rua Jacarandá, no Município de Diamantino/MT, circunstância que motivou a intensificação do
patrulhamento ostensivo no local
pela guarnição do Grupo de Ações Preventivas da Polícia Militar.

Durante a ação policial, um veículo que se aproximava da residência suspeita
tentou evadir-se ao avistar a equipe policial
, sendo prontamente abordado. Nesse contexto,
o paciente foi visualizado portando um invólucro
, que
dispensou ao solo ao perceber a presença policial
, passando então a
empreender fuga em direção ao interior do imóvel
, onde foi alcançado pela guarnição. Após ordem legal de parada,
GEAN CARLOS
rendeu-se e declarou verbalmente "ter perdido", circunstância que evidenciou, de forma inequívoca, a situação de flagrante delito.

Diante de tais elementos, os policiais militares ingressaram no imóvel, onde localizaram expressiva quantidade de entorpecentes, consistentes em substâncias análogas à maconha, pasta base e cocaína, além de balança de precisão, havendo indícios de que a droga havia sido recentemente retirada do solo para distribuição, conforme consignado no depoimento do policial militar
Carlos Magno Lima de Almeida
.

Verifica-se, portanto, ao menos num juízo de cognição sumária inerente ao
habeas corpus
, que
o ingresso policial no domicílio do paciente não decorreu de mera denúncia anônima isolada ou de informação genérica desprovida de elementos concretos
, mas sim de um
conjunto robusto de circunstâncias contemporâneas
que configuraram fundada suspeita, nos termos do art. 240, parágrafo primeiro, alíneas
b
e
d
, do Código de Processo Penal, quais sejam:
denúncias reiteradas
sobre ponto de venda de drogas no local específico, intensificação do
patrulhamento ostensivo
,
tentativa de evasão
do veículo ao avistar a viatura policial,
visualização
do paciente portando invólucro,
dispensa
do objeto ao solo ao perceber a presença policial,
fuga
para o interior do imóvel e
declaração verbal
do paciente admitindo “ter perdido”.

Tais elementos, analisados em seu conjunto, evidenciam à primeira vista que a atuação policial, aparentemente,
não configurou pesca probatória ou
fishing expedition
, mas, sim,
diligência investigativa legítima
, amparada em fundada suspeita baseada em elementos concretos e contemporâneos, em plena conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão e dos elementos indiciários dela decorrentes
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. defesa no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Os policiais atuaram,
a priori
, em estrita obediência ao
poder-dever de polícia
, de que resultou a constatação objetiva de
crime permanente
[tráfico de drogas], cenário em que,
respeitados os limites cognitivos do
writ
, q
ue
não admite dilação probatória
, e
não tendo o d. juízo singular se manifestado acerca da matéria
,

não ressai configurada qualquer flagrante ilegalidade
.

Via de consequência,
exclusivamente quanto à tese de
nulidade da prisão em flagrante e dos elementos de convicção dela decorrentes
,

julgo
extinto

o pedido de
habeas corpus
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância
,

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

GEAN CARLOS OLIVEIRA MAROSTEGA
foi
preso em flagrante delito
em
02/02/2026
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Em audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão
convertida em preventiva
(APFD n. 1000268-34.2026.8.11.0005), sem que haja notícias, até o momento, acerca da distribuição do correspondente inquérito.

Colhe-se dos autos, notadamente do Boletim de Ocorrência n. 2026.36028, que, em razão de denúncias reiteradas acerca da existência de um ponto de comercialização de entorpecentes (“boca de fumo” localizado na Rua Jacarandá), foram intensificadas as rondas no referido endereço, localizado no Município de Diamantino/MT.

Durante a ação, um veículo se aproximou da residência monitorada e, ao avistar a guarnição, tentou se evadir, sendo imediatamente abordado. Nesse momento,
GEAN
apareceu portando um invólucro e, ao perceber a presença dos policiais militares, dispensou o objeto ao solo, passando a correr para o interior da residência, vindo a ser, não obstante, alcançado pela equipe.

Emanada a ordem legal de parada, o paciente colocou as mãos sobre a cabeça e afirmou verbalmente que “havia perdido”, expressão comumente utilizada quando o indivíduo é surpreendido em situação ilícita. A isso, seguiu-se o adentramento do imóvel pelos policiais, que nele localizaram grande quantidade de entorpecentes, análogos a maconha, pasta-base de cocaína e cocaína, além de uma balança de precisão.

Conforme se colhe dos autos, havia indícios de que os entorpecentes haviam sido recentemente desenterrados, com o intuito de iniciar a distribuição das drogas. Ademais, a equipe policial recebeu informações de que
GEAN
seria o “disciplina” da facção criminosa Comando Vermelho, responsável por manter as drogas em sua posse para posterior distribuição nas “biqueiras”.

Realizada a prisão em flagrante do paciente por esses fatos, em sede de audiência de custódia o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em
prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2026.36028; do Termo de Exibição e Apreensão; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; do registro fotográfico dos materiais apreendidos; e do Auto de Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, que atestou se tratar o material apreendido, no total, de
63 (sessenta e três) pinos de cocaína
(aproximadamente
60g
);
3 (três) porções maiores de cocaína
(aproximadamente
274g
);
11 (onze) porções de pasta base de cocaína
(aproximadamente
213g
);
6 (seis) porções de maconha
(aproximadamente
376g
); e
2 (dois) potes contendo maconha
(aproximadamente
277g
).

Nesse ponto, conquanto a i. Defensoria Pública sustente a ausência do laudo de constatação preliminar de entorpecentes, circunstância que, segundo a impetração, fragilizaria de forma decisiva a prova da materialidade delitiva e a própria legalidade do flagrante, a análise do caderno processual revela, pelo contrário, que o
Auto de Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente foi
regularmente elaborado
em
03/02/2026
, por peritos
ad hoc
devidamente nomeados pela d. autoridade policial, quais sejam, o Investigador de Polícia
Adrio Fernando Guedes Junqueira Ferreira
e o Escrivão de Polícia
Michel Alif Bomfim
, os quais, após prestarem o
compromisso legal
de fielmente desempenharem sua missão, procederam ao
exame das substâncias apreendidas
, concluindo, de forma categórica, que
as porções examinadas consistiam em substâncias análogas à cocaína, pasta base e maconha
, com pesagem total aproximada de 1.200g (um mil e duzentos gramas).

O laudo preliminar encontra-se devidamente juntado aos autos do processo de origem, com assinatura biométrica dos peritos
ad hoc
, lacre do material apreendido e descrição pormenorizada das substâncias examinadas, em plena conformidade com o disposto no
art. 50, parágrafo primeiro, da Lei nº 11.343/2006
, que estabelece que,
para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
8. No caso concreto,
verificam-se as seguintes hipóteses legais
:

a)
Garantia da ordem pública
, evidenciada pela
apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, fracionados para comercialização, aliados à existência de balança de precisão, indicativos de tráfico estruturado e habitual
;

b)
Risco de reiteração delitiva
, diante do
modus operandi profissional, da apreensão de drogas prontas para distribuição e do histórico de envolvimento do autuado em outras ocorrências criminais, inclusive tráfico e roubo majorado
;

c)
Perigo concreto à coletividade
, considerando a
atuação do agente em ponto conhecido de venda de drogas, com indícios de integração a organização criminosa, potencializando a difusão de entorpecentes na região.

9. Tais circunstâncias se extraem diretamente dos autos, que revelam que
o autuado foi preso em flagrante com um total aproximado de 1,200 kg (um quilo e duzentas gramas) de entorpecentes.

10. Nesse cenário,
as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, pois incapazes de neutralizar os riscos concretamente evidenciados, não se prestando, isolada ou cumulativamente, a garantir a ordem pública, a regular instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

[...] 15. No caso em apreço,
estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310, §5º, do CPP
:

16. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais:

a)
Os autos revelam que o autuado possui registros anteriores por tráfico de drogas, receptação e outras ocorrências, além de indícios concretos de atuação contínua na mercancia de entorpecentes, reforçados pela forma de acondicionamento e armazenamento das substâncias apreendidas
.

17. Infração praticada com violência ou grave ameaça:

a) Ainda que o delito não envolva violência ou grave ameaça direta à pessoa, trata-se de crime equiparado a hediondo, cuja gravidade concreta decorre da natureza e variedades da substância entorpecente.
A jurisprudência admite que, em hipóteses como a dos autos, a violência seja presumida pelo potencial de dano social, sobretudo quando se trata de tráfico em larga escala, circunstância suficiente para justificar a custódia cautelar.

18. Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova:

a)
O risco à instrução criminal decorre, também, da conduta do próprio autuado, que, ao perceber a presença policial, dispensou o invólucro que portava e tentou evadir-se, ingressando no interior do imóvel, sendo contido apenas após perseguição
.
Tal comportamento revela inequívoca intenção de frustrar a ação estatal e de ocultar ou destruir elementos probatórios, circunstância que evidencia a propensão do agente a interferir na colheita da prova, caso permaneça em liberdade
.

[...] 21. Modus operandi (§3º, I):

a)
O delito foi praticado em contexto de tráfico estruturado, em ponto conhecido de venda de drogas, com armazenamento oculto dos entorpecentes, posterior fracionamento para comercialização e uso de balança de precisão, revelando organização, habitualidade e profissionalismo na conduta
.

22.
Natureza, quantidade e variedade das drogas (§3º, III):

a) Cocaína:

· 63 pinos, totalizando aproximadamente 60g;

· 3 porções maiores, pesando cerca de 274g;

b) Pasta base de cocaína:

· 11 porções, com peso aproximado de 213g;

c) Maconha:

· 6 porções, somando cerca de 376g;

· 2 potes contendo a substância, com peso aproximado de 277g.

As drogas estavam fracionadas, embaladas e prontas para comercialização, além da apreensão de balança de precisão, o que reforça a destinação mercantil e a gravidade concreta da conduta
.

23. Fundado receio de reiteração delitiva (§3º, IV):

a)
O conjunto probatório indica risco real de reiteração criminosa, diante da quantidade e variedade dos entorpecentes, da estrutura montada para o tráfico, do histórico de envolvimento do agente em delitos anteriores e das informações de que atuaria em favor de organização criminosa, circunstâncias que demonstram a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão
.

[...] 30. Ante o exposto, nos termos acima delineados, defiro o pedido formulado pela Autoridade Policial em id. 220587043 – págs. 16/20 e ratificado pelo Ministério Público e
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do custodiado GEAN CARLOS OLIVEIRA MAROSTEGA
, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310 do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública”
.

(Decisão de ID 221943694 – autos n. 1000268-34.2026.8.11.0005). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê do caderno processual, o
periculum libertatis
resta evidenciado por elementos concretos que demonstram o risco efetivo à ordem pública caso seja restituída a liberdade do paciente, conforme bem destacado pelo d. juízo singular, que destacou, de forma pormenorizada, a
quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos
, totalizando aproximadamente
um
mil e duzentos gramas
, a
variedade de substâncias
(cocaína, pasta base e maconha), o
fracionamento para comercialização em oitenta e cinco unidades individualizadas
, a apreensão de
balança de precisão
, instrumento típico da traficância de drogas, o contexto de
narcotráfico estruturado em ponto conhecido de venda de drogas
, com
armazenamento oculto dos entorpecentes
e
posterior fracionamento para distribuição
, além de
indícios de vinculação do paciente a organização criminosa
; circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, a gravidade concreta da conduta e a necessidade da custódia cautelar.

Sabe-se, afinal, que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Não bastasse, a certidão de antecedentes criminais do paciente revela
histórico preocupante de envolvimento com a criminalidade
, incluindo
ato infracional análogo a homicídio qualificado
, com sentença de procedência da representação transitada em julgado, e múltiplas
execuções de medidas socioeducativas de internação sem atividades externas
; além de diversos boletins de ocorrência por receptação, vias de fato e outras infrações penais.

Tal histórico, analisado em conjunto com as circunstâncias concretas da prisão em flagrante ora em análise, evidencia, de forma inequívoca, a contumácia delitiva do paciente e sua periculosidade concreta,
justificando plenamente a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva
.

Relembro, por apropriado, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Assim, ainda que a i. Defensoria Pública argumente que o paciente seria
tecnicamente primário
, com apenas dezenove anos de idade, não podendo os atos infracionais pretéritos fundamentar a custódia cautelar, sob pena de violação ao princípio da proteção integral ao adolescente e à vedação de efeitos penais a fatos ocorridos em período de inimputabilidade, estou certo de que razão não lhe assiste.

Tal argumentação, embora tecnicamente bem articulada,
não encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores
, que distinguem, de forma clara e precisa, os
efeitos penais permanentes
(reincidência e maus antecedentes) da demonstração de
periculosidade concreta para fins de prisão cautelar
.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prática de atos infracionais não pode ser utilizada para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes,
mas podem ser sopesados para a manutenção da prisão preventiva, pois demonstram contumácia delitiva e periculosidade concreta do agente
.

Por fim, sob outra vertente, é certo que o
risco à instrução criminal
decorre da
própria conduta do paciente
, que, ao perceber a presença policial,
dispensou o invólucro que portava e tentou evadir-se
, ingressando no interior do imóvel, sendo contido apenas após
perseguição
, comportamento que revela
inequívoca intenção de frustrar a ação estatal e de ocultar ou destruir elementos probatórios
, a evidenciar,
a priori
, a propensão do agente a interferir na colheita da prova, caso permaneça em liberdade.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
GEAN CARLOS OLIVEIRA MAROSTEGA
, sob pena de
indevida supressão de instância
; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026